Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706828-04.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: TAMIRES CORREIA RABELO, BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, reconheceu a intempestividade e julgou extinta a IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO proposta por TAMIRES CORREIA RABELO em desfavor de BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., nos seguintes termos: Trata-se de Impugnação de Crédito. Inicialmente, a parte autora denominou a presente ação como Habilitação de Crédito. A administração judicial/recuperanda informou que já havia crédito inscrito em nome da parte autora em valor diverso daquele pretendido. Intimada para que prestasse esclarecimentos, a parte autora informou que sua pretensão, em verdade, é a retificação do valor já inscrito, tratando-se assim de Impugnação à 2° relação de credores e não de Habilitação de Crédito. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Sobre o tema, reza a Lei 11.101/05: Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. A relação de credores referida no artigo 7o, § 2o, da Lei 11.101/05 foi disponibilizada no DJE do dia 01/02/2019. Logo, há muito já transcorreu o decêndio para a apresentação de impugnações a tal relação de credores. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017. 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019) A presente demanda, portanto, foi ajuizada de forma intempestiva, motivo pelo qual carece de interesse de agir a parte autora, sendo imperiosa a extinção do feito sem análise do mérito. Dispositivo Ante o exposto, reconheço a intempestividade da presente impugnação e julgo extinto o feito sem análise do mérito, com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, VI, do CPC. Pelo princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários, o qual fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida nos autos, suspendo a exigibilidade do crédito no prazo previsto no art. 98, §3o, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Intime-se. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator